Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723717-96.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO AUGUSTO FONSECA, SERGIO ANTONINO FONSECA PACIENTE: EZEQUIEL AFONSO PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados FLAVIO AUGUSTO FONSECA e SERGIO ANTONINO FONSECA, em favor de EZEQUIEL AFONSO PINHEIRO, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. artigo 2o da Lei 12.850/13, foi convertida em temporária, pela autoridade judicial do NAC, pelo prazo de 5 (cinco) dias, salvo prorrogação que eventualmente venha a ser deferida pelo Juízo Natural. Alegam os impetrantes que, desde o ano de 2016, o paciente morava na Suíça, portanto, jamais poderia fazer parte de qualquer organização criminosa nos termos informados pela autoridade policial, e sua única atividade no país, após retornar em fevereiro de 2019, foi a compra e venda de caminhões de transporte de cargas. Afirmam a licitude da renda do paciente, uma vez que ele até hoje está em gozo de seguro desemprego pago pelo estado suíço, percebendo o equivalente a 2.580 francos suíços, que correspondem a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Aduzem que o paciente é titular da empresa IMPLENIA AG DE CARGAS E TRANPOSRTE UNIPESSOAL, que possui três carretas financiadas, as quais se encontram paradas, gerando prejuízo, pois o paciente está encarcerado. Salientam que a decretação da prisão não foi dada pelo Juízo natural, a pedido da autoridade policial, mas através de um “suposto flagrante”, com o objetivo de utilizar a audiência de custódia para a decretação da violenta medida, estando o paciente sofrendo constrangimento ilegal. Sustentam a ausência de fundamentação idônea, suficiente e individualizada quanto à necessidade da prisão preventiva do ora paciente. Apontam a excepcionalidade da medida e a ofensa ao art. 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal e art. 283 do CPP. Asseveram que nada foi tratado sobre o fumus comissi delicti (art. 1o, III, da Lei 7.960/89) e que “a decisão não apresentou argumentos idôneos e suficientes para a prisão temporária do paciente, pois, apesar de afirmar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade da prática de delitos, entre eles o crime de organização criminosa, não apontou elementos concretos extraídos dos autos que justificassem, de maneira individualizada, a necessidade da custódia, restando esta amparada, tão somente, “na (suposta) existência de um grupo numeroso de pessoas, articulado e bem estruturado, para cometer crimes”. Defendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, questão que sequer foi analisada no decreto prisional, inexistindo razão para a manutenção da medida ou não aplicação das medidas cautelares, ainda mais considerando as condições pessoais favoráveis do paciente. Requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ao paciente. No mérito, pedem a concessão da ordem de habeas corpus com a revogação da prisão cautelar do paciente. Subsidiariamente, requerem a aplicação de medidas cautelares alternativas, considerando, inclusive, o compromisso do paciente de permanecer em Brasília, à disposição das autoridades investigativas, durante o prazo da prisão temporária ora atacada. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/13. A autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente e, diante das informações constantes da representação, durante a audiência de custódia, em 22/7/2021, o MM. Juiz do NAC converteu em temporária a prisão em flagrante, nos seguintes termos: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados participam da organização criminosa liderada por Diego Miranda. Quanto à prisão, a i. autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária de ambos os autuados, ao passo que o Ministério Público oficiou pela decretação de suas prisões preventivas. Nota-se que os policiais responsáveis pela investigação e que se encontram, neste momento, mais inteirados das medidas cautelares necessárias para o resguardo da investigação e para a tutela dos bens jurídicos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, entenderam que, por ora, a prisão temporária (mais benéfica aos autuados, por ter prazo menor) é suficiente. Assim, entendo que o momento é mesmo de decretação da prisão temporária. A um, porque foi a medida requerida pelos policiais responsáveis pela investigação; a dois, porque, dentre os dois requerimentos feitos nestes autos (prisão preventiva pelo MP e prisão temporária pela polícia) é a mais favorável aos autuados. Destaco que, embora o art. 310 do Código de Processo Penal preveja expressamente somente a possibilidade de conversão do flagrante em preventiva, a sua conversão em temporária é plenamente possível, pois se o juiz, em audiência de custódia, pode adotar decisão mais gravosa ao autuado (decretação da prisão preventiva, que é mais longa), também pode adotar medida mais branda (decretação da prisão temporária, de duração mais breve). Esse, inclusive, é o posicionamento de Renato Brasileiro: “Superada essa análise, é oportuno destacar que, apesar de o art. 310, inciso II, do CPP, fazer menção apenas à conversão da prisão em flagrante em preventiva, revela-se plenamente possível a conversão em prisão temporária (Lei no 7.960/89), desde que haja requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial nesse sentido. Com efeito, se o art. 310, II, do CPP, autoriza a conversão do flagrante em preventiva, não há razão lógica para não se autorizar, por meio de analogia, a mesma conversão para a temporária. Afinal, onde impera a mesma razão, impera o mesmo direito. Considerando a vocação da prisão temporária para assegurar a eficácia das investigações, é plenamente possível a conversão da prisão em flagrante em prisão temporária, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) demonstrada a imprescindibilidade da prisão do agente para assegurar as investigações; b) a infração penal deve ser crime hediondo ou equiparado (Lei no 8.072/90, art. 2o, §4o) ou um dos crimes listados no art. 1o, inciso III, da Lei no 7.960/89; c) requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial postulando a conversão do flagrante em temporária; d) demonstração da inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.” Assim, constatada a possibilidade de conversão do flagrante em temporária, passo à análise da presença de seus requisitos. A prisão temporária neste caso é cabível, pois o crime pelo qual os autuados estão sendo investigados está previsto na alínea ‘l’ do inciso III do art. 1o da Lei no 7.960/89. Embora a mencionada alínea faça referência apenas ao crime de quadrilha ou bando, previsto no art, 288 do Código Penal, entendo que se trata de artigo que possui natureza processual e, portanto, admite interpretação extensiva (art. 3o do Código de Processo Penal). De mais a mais, é necessário interpretar o dispositivo da lei de forma sistemática, pois, quando essa alínea foi positivada há mais de 30 (trinta) anos, o crime de organização criminosa ainda não existia em nosso ordenamento. Todavia, é necessário realizar uma interpretação teleológica do dispositivo, pois claramente ele visa permitir a prisão temporária quando a situação fática corresponde a uma associação lato sensu para a prática de crimes. Ademais, se a lei permite a prisão temporária para um crime associativo de gravidade abstrata inferior, é intuitivo que uma associação criminosa lato sensu de gravidade concreta superior também está abarcada pelo dispositivo. Interpretação em sentido diverso seria um estímulo estatal para que as pessoas, quando resolverem participar de uma associação criminosa lato sensu, sofistiquem e ampliem a estrutura da associação. Além disso, entendo também presente o requisito previsto no inciso I da Lei no 7.960/89, pois, segundo as informações trazidas a este magistrado pela polícia, as investigações que estão sendo realizadas visam a descortinar os responsáveis por um sofisticado esquema de fraudes e, desde o ano de 2013, já movimentou mais de R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais). É ver o histórico feito pela i. autoridade policial em sua representação: “Ao longo da investigação revelou-se a existência de um grupo criminoso organizado e ativo há pelo menos 15 (quinze) anos cujos integrantes falseam dados pessoais, desde a origem, fazendo surgirem pessoas físicas com falsas certidões de nascimento, Carteiras de Identidade e CNH’s. O modus operandi passa pela posterior criação de pessoas jurídicas com essa documentação falsa e através de interpostas pessoas; abertura de contas bancárias; obtenção de empréstimos (fraudulentos); golpes em consórcios; fraudes de cartões de crédito e cartões alimentação; fraudes no Auxílio Emergencial; aquisição de estabelecimentos comerciais, veículos luxuosos, caminhões, bens móveis e imóveis (casas, apartamentos, prédios) em nome dos próprios integrantes do grupo ou de terceiros “inexistentes” e “laranjas”. O organograma i2, em anexo, ilustra bem o ciclo criminoso. O bando conta com um vasto aparato organizacional visando dissimular a propriedade dos bens e dificultar o rastreio do patrimônio. A investigação apontou a movimentação de aproximadamente R$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) no período entre 01/08/2013 até os dias atuais, nas mais diversas contas (pessoas físicas e jurídicas) de acordo com os Relatórios de Investigação Financeira/COAF. Foram identificadas cerca de 400 (quatrocentas) contas bancárias suspeitas, através das quais os valores são pulverizados para os comparsas, empresas, destinados à manutenção da organização, investimentos financeiros, em gastos para sustentar o elevado padrão de vida com bens móveis (celulares, roupas, jóias, etc.), carros, prédios e imóveis luxuosos, viagens, além de custeio com advogados, contadores, manutenção de familiares e para para circular no mercado de agiotagem. Ainda, descortinou-se a existência de cerca de 10 (dez) imóveis adquiridos com o proveito do crime (casas, apartamentos, estabelecimentos comercias e prédios) além de aproximadamente 80 veículos (motos aquáticas, carros de luxo, motocicletas esportivas, caminhões, etc.). Nesse contexto estão inseridos ambos os REPRESENTADOS e suas respectivas pessoas jurídicas. “ Ou seja, trata-se de um aparente esquema de organização criminosa extremamente sofisticado e que, se realmente estiver orquestrado como suspeitam os policiais, a sociedade está em constante risco e as investigações devem andar com celeridade em razão do evidente interesse público que existe no desmantelamento dessa organização. E, analisando os documentos constantes dos autos, há indícios consistentes de envolvimento estreito do autuado Ezequiel com Diego Miranda, apontado pela polícia como um dos principais responsáveis pela manutenção da organização. É ver: Ezequiel estava na posse da SW4 de placa PXL-0530, que era um veículo investigado por ser utilizado pela organização criminosa, inclusive pelo principal investigado Diego Miranda. É ver as palavras da i. autoridade policial em sua representação: “O veículo ora apreendido com EZEQUIEL, o TOYOTA SW4, placa PXL-0530, foI adquirido pelo foragido DIEGO MIRANDA LIMA, em nome da empresa CÓRTEX, conforme documentos fornecidos pelo antigo prorietário EULER (contrato de compra e venda, carta de consórcio e comunicação de venda). Malgrado estivesse em nome da empresa-fantasma, o bem pertencia, na prática, a FAGNER MATES.” Nota-se que o veículo encontrado com Ezequiel estava registrado em nome da empresa fantasma Córtex. Além disso, Ezequiel parece ter negócios com Maria Euzânia, que se encontra presa em razão da presente investigação, com prisão mantida pelo Juízo Natural e, liminarmente, pelo Eg. TJDFT. Maria Euzânia informou em audiência que auferia renda de aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais), mas tinha em seu nome um caminhão que, segundo a testemunha João Ferreira de Almeida, foi negociado com Ezequiel pelo valor de R$450.000,00, que corresponde à renda de mais de sete anos de trabalho de Maria Euzânia. Neste ponto, destaca-se a necessidade da prisão também como forma de acautelar a instrução criminal, já que, segundo o depoimento da testemunha João Ferreira de Almeida, Exequiel repentinamente o procurou querendo tirar o caminhão do nome de Maria Euzânia, tão logo ela foi presa. Além disso, o relatório de Id. 78056304, bem como os documentos que o instruem, trazem fortes indícios de uma relação próxima entre Ezequiel e Diego, inclusive tratando de negócios. Quanto a Wagner, embora devamos reconhecer que sua participação na organização não está, neste momento, tão evidente quanto à de Ezequiel, não se pode dizer que não há indícios suficientes para a decretação de sua prisão temporária. Wagner é o atual proprietário da empresa Rodocapital, que vem recebendo investimentos de Ezequiel, que rotineiramente se encontra nas dependências da empresa. Testemunhas dizem que o dono da empresa é Wagner Abrantes Martins e que Ezequiel seria um investidor. O próprio autuado Wagner reconhece isso. Wagner informa que Ezequiel lhe apresentou Diego. Há, inclusive, comprovante de transferência de valores de Wagner para Diego. Embora realmente o valor transferido de Wagner para Diego seja insignificante perto da vultosa quantia que vem sendo movimentada pela aparente organização criminosa, o conjunto dos indícios não permite que se interprete essa pequena quantia como algo irrelevante. Afinal, Wagner possui relação próxima com Ezequiel, que está em vias de ser admitido como sócio de sua empresa e já vem fazendo “investimentos” no empreendimento há certo tempo. Outro ponto que levanta suspeitas sobre Wagner é o fato de o perfil da Rodocapital na OLX ter sido excluído da plataforma depois da prisão de Maria Euzânia, o que demonstra, ao menos neste momento de apertada cognição sumária, certo receio por parte dos administradores da empresa de se virem implicados na investigação. Por fim, ressalto que a necessidade da prisão cautelar dos autuados também se mostra evidente ao considerarmos a atitude de Ezequiel ao tentar tirar do nome de integrantes da aparente organização criminosa (como Maria Euzânia) bens pertencentes ao grupo (como o caminhão volvo). Deixá-los soltos sem dúvida é viabilizar embaraços consistentes nas investigações, comprometendo com isso o interesse público na apuração dos gravíssimos fatos objeto deste inquérito. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita suscitada pela eminente Defesa, mesmo que comprovada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva em situações graves como a presente, quando presentes os seus pressupostos. Assim, pelas razões acima, entendo que a prisão temporária dos autuados neste caso é cabível e necessária. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM TEMPORÁRIA a prisão em flagrante de EZEQUIEL AFONSO PINHEIRO, filho de Nelson Pinheiro Da Cunha e de Regina Afonso Da Silva Pinheiro, nascido em 12/09/1977, e de WAGNER ABRANTES MARTINS, filho de Marcelo Pereira Martins e de Valdivina Da Costa Abrantes Martins, nascido em 24/09/1987, com fundamento nos incisos I e III da Lei no 7.960/89. A prisão, a princípio, terá duração de 05 (cinco) dias, salvo prorrogação que eventualmente venha a ser deferida pelo Juízo Natural. Quanto ao requerimento de quebra de sigilo de dados, entendo que ele deva ser apreciado pelo Juízo Natural.” Em uma análise perfunctória, verifico que a decisão que decretou a prisão temporária do paciente está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e no preenchimento dos requisitos para a prisão. Observou-se a existência de indícios de participação da paciente nos crimes investigados, descrevendo, de forma específica e concreta, as condutas a ele imputadas. Em outros termos, a prisão temporária está devidamente fundamentada, e não trouxeram os impetrantes qualquer fato que pudesse maculá-la. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da prisão temporária ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador